Tribunal: TJDFT
Processo: 0742386-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742386-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: BENEDITO MATOS DE ARAUJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Paranoá que, em ação de conhecimento (proc. no 0706303-61.2021.8.07.0008) deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos descontos mensais relativos ao contrato objeto da controvérsia, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00 (ID no 110380505, págs. 1-3). 2. O agravante defende, em suma, que a multa arbitrada para o caso de descumprimento da decisão é excessiva e desproporcional. Sustenta a impossibilidade da incidência da multa diária para uma obrigação que é mensal (suspensão do desconto), o que representaria enriquecimento sem causa ao agravado. 3. Alega que a multa arbitrada para o caso de descumprimento da determinação judicial é elevada e não observaria a razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser afastada para impedir qualquer condenação pecuniária, sob pena de acarretar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Apresenta considerações sobre a necessidade de readequação da multa e a devolução dos valores recebidos pelo agravado para o caso de o contrato ser declarado nulo, o qual deverá ser intimado para providenciar o respectivo depósito judicial. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a obrigação que lhe foi imposta na decisão recorrida, afastando a multa arbitrada ou procedendo à correspondente readequação e, no mérito, a sua reforma. 6. Preparo (ID no 31759054 e no 31759055). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o agravado, apesar de alegar que nunca contratou com o agravante, detém a qualidade de consumidor por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise será possível após a correspondente instrução probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 13. A probabilidade do direito, nesses casos, evidencia-se pela responsabilidade objetiva do fornecedor quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de eventuais defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14, caput do CDC. 14. Apesar de alegar que o contrato de mútuo bancário é idôneo, o agravante não apresentou quaisquer elementos documentais com o intuito de corroborar os seus argumentos, pois não demonstrou que o negócio jurídico efetivamente foi realizado pelo agravado, mediante o uso de senha pessoal e intransferível, tampouco a higidez do negócio jurídico objeto da controvérsia. 15. No que tange à devolução dos valores creditados na conta bancária do agravado, há pedido na petição inicial para que sejam depositados em conta bancária vinculada ao processo e a decisão recorrida determinou que a quantia controvertida ficasse à disposição até o julgamento do mérito (ID no 110380505, pág. 2). 16. O agravado declara que não efetivou a contratação e por isso os descontos na sua aposentadoria são indevidos e devem ser imediatamente sobrestados. Enquanto a controvérsia relacionada à idoneidade do contrato celebrado com o agravante é dirimida, a suspensão das cobranças tem o intuito de evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao consumidor. 17. Insta salientar que os descontos poderão ser retomados se, na análise do mérito, for comprovada a regularidade na contratação defendida pela instituição bancária, o que afasta o risco de prejuízo irreparável. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1372631, 07215709720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. A imposição de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. A penalidade prevista na decisão não será imposta ao agravante se houver a comprovação de que a ordem judicial foi cumprida no prazo estabelecido, pois a sua incidência será afastada. 19. O art. 537, §1o do CPC prevê a possibilidade de o Juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, bem como excluí-la. 20. O valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se a multa diária arbitrada deixar de observar a razoabilidade e se mostrar desproporcional no caso concreto. Precedente do STJ: REsp no 1714990 / MG (2017/0101471-4), Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), Data do Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação: 18/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA. 21. A alegação de excesso na multa fixada pelo Juízo no caso concreto não prospera, considerando a natureza inibitória e coercitiva da medida, assim como a importância do bem jurídico tutelado pela decisão, pois os rendimentos do agravado poderão ser comprometidos pelos descontos realizados. 22. A periodicidade também observa a finalidade da medida e está em consonância com os casos concretos semelhantes, uma vez que o intuito é preservar a aposentadoria do agravado até que seja possível o julgamento do mérito. 23. Como consequência, a sua incidência deve considerar cada dia de descumprimento e não o desconto mensal dos valores como sustenta o agravante, sob pena de mitigar a segurança jurídica advinda com o provimento judicial deferido em sede de cognição sumária. 24. Nesta via de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 25. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 26. Comunique-se à Vara Cível do Paranoá, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 28. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO